Tribunal: TCU
Processo: 039.232/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Auditoria operacional, no âmbito do Protege-TI 2023, com o objetivo de promover a melhoria do processo de gestão de riscos de segurança da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria Operacional com o objetivo de promover melhorias na gestão de riscos de segurança da informação dos órgãos auditados no contexto dos Serviços de Domínio do Active Directory (AD-DS) da Microsoft. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. interromper e cancelar a auditoria em curso na Casa Civil da Presidência da República sobre o objeto Active Directory Domain Services (AD-DS); 9.2. encaminhar à Casa Civil da Presidência da República cópia do presente Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam; e 9.3. arquivar o presente processo.